Tribunal: STM
Processo: 7000646-24.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ART. 318 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INSTAURAÇÃO DETERMINADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RATIFICAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O trancamento de inquérito policial militar ou mesmo de ação penal militar pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ser acolhido por inequívoca atipicidade da conduta, pela comprovada existência de causas extintivas da punibilidade, ou pela ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do ilícito. A análise detida dos autos não revela qualquer ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal na instauração do Inquérito Policial Militar, notadamente porque determinado pelo Órgão ministerial e levado a efeito pela Autoridade ora indigitada coatora, circunstância que evidencia não caber falar-se em ausência de justa causa. Indeferimento da medida liminar ratificado. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000646-24.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA (OAB SP311077)
IMPETRADO: COMANDANTE - 11ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - CAMPINAS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000646-24.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: COMANDANTE - 11ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - CAMPINAS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ART. 318 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INSTAURAÇÃO DETERMINADA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
RATIFICAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
O trancamento de inquérito policial militar ou mesmo de ação penal militar pela
via estreita do habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ser acolhido por
inequívoca atipicidade da conduta, pela comprovada existência de causas extintivas da
punibilidade, ou pela ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do ilícito.
A análise detida dos autos não revela qualquer ilegalidade, abuso de poder ou
constrangimento ilegal na instauração do Inquérito Policial Militar, notadamente porque
determinado pelo Órgão ministerial e levado a efeito pela Autoridade ora indigitada coatora,
circunstância que evidencia não caber falar-se em ausência de justa causa.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Ordem de habeas corpus denegada.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, em
denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. CLAUDIO LINO DOS
SANTOS SILVA, em causa própria, contra ato do Exmo. Sr. Comandante da 11ª Brigada de
Infantaria Mecanizada – Campinas, consubstanciado na instauração de Inquérito Policial
Militar para apurar a suposta prática do delito encartado no art. 318 do Código Penal Militar.
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a impetração que o Paciente, “(...) Subtenente da Reserva, é alvo de um
Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado no âmbito da 11ª Brigada de Infantaria
Mecanizada.” e o referido procedimento “(...) investiga supostos crimes militares
relacionados a um incidente ocorrido em 08 de janeiro de 2025, durante um atendimento
médico no Pronto Atendimento do PMGu CAS.”, sendo que a:
“(...) instauração do IPM, que culminou no Processo nº 7000263-83.2025.7.02.0002, é
precedida por fatos que demonstram a ausência de justa causa para a investigação e um
evidente desvio de finalidade por parte das Autoridades coatoras.”.
O Impetrante destacou que, inicialmente, “(...) uma sindicância foi instaurada
para apurar o ocorrido.” e, conforme solução do referido procedimento, em 30 de março de
2025, “(...) a própria Autoridade Coatora concluiu que "não havia elementos suficientes
para caracterizar indícios de crime ou transgressão disciplinar".”.
E prossegue aduzindo que, “(...) descontente com essa conclusão, o Paciente,
em sua atuação como advogado, protocolou, em 05 de maio de 2025, uma representação
junto à Comissão de Prerrogativas da OAB/SP (...)” em face da autoridade indigitada
coatora, “(...) o General Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, em razão de
irregularidades em outro processo administrativo em que atuava (...)”.
Destacou também que, “(...) Após a representação, sobreveio o resultado do
recurso administrativo do Paciente referente à sindicância do Posto Médico (...)”, no qual a
Autoridade Coatora, “(...) em aparente retaliação, reformou o parecer anterior e passou a
entender que havia supostamente "crime militar e transgressão disciplinar" praticada pelo
Paciente.”.
Ocorre que, segundo a impetração, “(...) Essa nova qualificação dos fatos, que
já haviam sido investigados e decididos por ausência de transgressão e/ou crime,
demonstrou o vício na origem da investigação, configurando um claro desvio de finalidade.”.
Portanto, segundo o Paciente, ora Impetrante:
“(...) há um Inquérito Policial Militar em curso que não se sustenta em justa causa, mas sim
em atos de represália e abuso de poder, representando uma coação ilegal à liberdade do
Paciente, que deve ser imediatamente afastada.”.
Ainda acerca do novo posicionamento da Autoridade apontada coatora, o
Impetrante destacou que:
“(...) Desta feita, o General da 2ª Divisão do Exército, quando reformou a decisão do General
de Brigada, não para só pior, pois a decisão era de arquivamento, mas sim mudou
completamente a decisão para suposta prática de crime militar.
O princípio da reformatio in pejus, largamente aplicado no direito processual brasileiro,
proíbe que a situação do recorrente seja agravada em um recurso do qual somente ele
recorreu. No caso em tela, o Autor foi o único a recorrer da decisão inicial.
O recurso foi interposto com a finalidade de buscar o arquivamento definitivo da sindicância e
retificar o relatório final da sindicância, que entendeu pelo arquivamento, sem nenhum tipo de
punição.
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, em uma flagrante violação do princípio, a decisão administrativa final, proferida
pelo Comandante da 2ª Região, resultou em inovação, atribuindo ao Autor, na sindicância,
uma transgressão disciplinar e crime militar.
Essa medida não apenas ignorou o direito do Autor de recorrer sem receio de ter sua situação
piorada, como também demonstrou um viés de perseguição e um uso abusivo do poder
disciplinar, ferindo a boa-fé administrativa e o próprio sistema recursal.
A decisão agravou a situação do Autor sem que tivesse havido punição anterior, o que a torna
nula de pleno direito.”.
Em conclusão, o Impetrante afirmou que:
“(...) a falta de justa causa é patente, uma vez que a investigação foi iniciada com base em
uma suposta reclassificação de fatos que, em um primeiro momento, já haviam sido
arquivados pela própria autoridade competente por não constituírem crime.”.
Ao final, alegando a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de
risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, o Paciente requereu:
“(...) a) A concessão da liminar, inaudita altera pars, para que seja imediatamente suspenso o
andamento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000263-83.2025.7.02.0002;
b) Ao final, a concessão definitiva da ordem para confirmar a liminar e, por conseguinte,
determinar o trancamento definitivo do referido Inquérito Policial Militar, por ausência de
justa causa e flagrante ilegalidade (...)”.
Em Decisão de 18 de setembro de 2025, o pleito liminar foi indeferido por não
estarem satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Vice-Procuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se “(...) pelo
conhecimento e denegação da presente ordem de Habeas Corpus (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Sobre o pleito, insurge-se a impetração contra ato do Exmo. Sr. Comandante da
11ª Brigada de Infantaria Mecanizada – Campinas, consubstanciado na instauração de
Inquérito Policial Militar para apurar a suposta prática do delito encartado no art. 318 do
Código Penal Militar, requerendo, ao final, “(...) a concessão definitiva da ordem para
confirmar a liminar e, por conseguinte, determinar o trancamento definitivo do referido
Inquérito Policial Militar, por ausência de justa causa e flagrante ilegalidade.”.
Não assiste razão ao Impetrante.
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, a ilegalidade apontada pelo Impetrante diz respeito, em síntese, à
Decisão de instauração do competente Inquérito Policial Militar nº 7000263-
83.2025.7.02.0002 pela Autoridade indigitada coatora.
Conforme fundamentei na Decisão na qual indeferi o pleito antecipatório:
“(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de
lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, ao compulsar os documentos acostados aos autos, não identifico, em preliminar
análise, tais requisitos.
Quanto ao periculum in mora, embora o Impetrante alegue que exista manifesta ilegalidade
no fato de que a Autoridade apontada coatora determinou a instauração do competente
Inquérito Policial Militar “(...) com base em fatos anteriormente arquivados, em clara
retaliação à atuação profissional do advogado (...)”, essa constatação não se evidencia da
detida análise da documentação juntada pela própria impetração.
Afinal, se por um lado o Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada é a Autoridade
competente para, no âmbito de sua jurisdição determinar a instauração de procedimento
apuratório da suposta prática de crime militar em tese, conforme estabelece a alínea “a” do
artigo 10 do Código de Processo Penal Militar, no caso em exame, é de se salientar que a
determinação de instauração do próprio Órgão ministerial, senão, vejamos.
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 6 de agosto de 2025, foi expedido o Oficio nº919-AjG/DP/BAdm, oriundo do Chefe do
Estado-Maior da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada dirigido ao Paciente, no qual foi
informado o Despacho Decisório do Comando da 2ª Divisão de Exército, cuja parte final
destacou:
“(...) Isto posto, por este fato, concluo que há indícios, em tese, de crime militar capitulado no
tipo penal do art. 318, do CPM, ou Transgressão Disciplinar nos termos do n° 1, do Anexo I,
do Regulamento Disciplinar do Exército.
Nesta senda, determino ao Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada:
a. o envio desta solução ao Ministério Público Militar (MPM), sob forma de notícia de fato, a
fim de que o Órgão Ministerial Castrense avalie a viabilidade ou não da instauração do
respectivo Inquérito Policial Militar (...).” (Grifo nosso).
A partir disso, por intermédio do Ofício n° 19/2025-DII/LAG, de 20 de agosto de 2025, o
Ministério Público Militar manifestou-se, nos seguintes termos:
“(...) Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao procedimento em epígrafe (cópia em
anexo), instaurado a partir de expediente originário do Comando da 11 Brigada de Infantaria
Mecanizada, noticiando suposta conduta ilícita praticada pelo Subtenente da Reserva
Remunerada CLÁUDIO LINO DOS SANTOS SILVA. Consoante se depreende dos autos, a
origem dos fatos remonta à Sindicância instaurada para a apuração de um aparente
desentendimento ocorrido no interior do Posto Médico da Guarnição de Campinas.
Ocorre que, em seu Termo de Inquirição, o Subtenente da Reserva Remunerada CLÁUDIO
LINO DOS SANTOS SILVA teria se apresentado como militar reformado, ao passo que, junto
à Administração militar, consta como militar da reserva (f1. 104), o que suscitou a
possibilidade de cometimento do delito previsto no art. 318 do Código Penal Militar.
Com vistas ao devido esclarecimento do ocorrido, requisito a Vossa Excelência a instauração
de inquérito policial militar, nos termos do artigo 72, inciso II, da Lei Complementar n2 75/93
(Lei Orgânica do Ministério Público Militar), devendo, para tanto, ser procedida à inquirição
do Subtenente da Reserva Remunerada CLÁUDIO LINO DOS SANTOS SILVA, para que
esclareça o motivo pelo qual apresentou-se com qualificação diversa em sua situação de
inatividade, dentre outras providências consideradas pertinentes.
Após a instauração do IPM ora requisitado, solicito a remessa de cópia da Portaria de
instauração para fins de controle de procedimento, mediante encaminhamento ao Protocolo
Eletrônico do MPM (https://aplicativos.mpm.mp.bilprotocoloeletronico/).”.
Em consequência, foi instaurado pela Autoridade indigitada coatora o respectivo Inquérito
Policial, nos seguintes termos:
“(...) PORTARIA N° 06-AjG-6/IPM, de 2 de setembro de 2025
EB/NUP: 64306.014372/2025-28
(...)
Seguem anexos:
a) Oficio n° 19/25 - Dil/LAG, de 20 de agosto de 2025, do Promotor da Justiça Militar LUIS
ANTONIO GRIGOLETTO;
b) Oficio n° 930-AssJur/EM/CmdoBda, de 8 de agosto de 2025, Chefe do Estado-Maior da 11ª
Brigada de Infantaria Mecanizada;
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Folhas n° 34 a 38 da Sindicância Portaria n° 01/25-Aj G.6, de 20 de janeiro de 2025, do
Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada; e
d) DIEx n° 4485-SVP/CmdoBda, de 6 de maio de 2025, do Chefe da Seção de Veteranos e
Pensionistas.
Por requisição do Promotor da Justiça Militar da 2° Procuradoria de Justiça Militar em São
Paulo, de acordo com o inciso VIII do artigo 129 da Constituição Federal, c/c inciso II do
artigo 7° da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, e a alínea “c” do Art. 10 do
Código de Processo Penal Militar (Decreto-lei n° 1002/1969), comunicada a este Comando
pelo Oficio n° 19/25 - Dil/LAG, de 20 de agosto de 2025,
RESOLVO
Instaurar o presente Inquérito Policial Militar e designar o Coronel NORBERTO VILAS
BOAS HENNEMANN, como seu encarregado, a fim de apurar suposta conduta ilícita
praticada pelo Subtenente da Reserva Remunerada CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA, o
qual declarou em Termo de Inquirição de Sindicância que era militar reformado, alegando
que nessa condição não estaria sujeito ao Regulamento Disciplinar do Exercito (RDE), mas,
em verificação posterior, constatou-se que o mesmo era militar da reserva, o que poderá, em
tese. caracterizar o delito previsto no art. 318 do Código Penal Militar.”.
Nesse contexto, claro está que a determinação para a abertura do Inquérito Policial Militar
objeto da presente impetração é oriunda do Ministério Público Militar, na forma da alínea
“c” do artigo 10 do referido Códex Processual militar, cabendo ao Comandante da 11ª
Brigada de Infantaria Mecanizada dar cumprimento.
Conforme já decidiu esta Corte:
“HABEAS CORPUS nº 7000475-14.2018.7.00.0000 (DJe: 22/10/2018)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
TERCEIRO SARGENTO DO EXÉRCITO REFORMADO POR ESQUIZOFRENIA E EM
EXERCÍCIO DO CARGO DE VEREADOR. SUPOSTA OMISSÃO DOLOSA DA SUPERAÇÃO
DA CONDIÇÃO DESAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO.
I - A instauração do procedimento investigativo originou-se de requisição ministerial. A
doutrina compactua do entendimento segundo o qual a autoridade policial está obrigada a
instaurar inquérito, ainda que inexista hierarquia entre membros do Ministério Público e
encarregados do Inquérito Policial Militar, por força do princípio da obrigatoriedade. O
Superior Tribunal Militar é competente para processar e julgar Habeas Corpus quando a
autoridade coatora for membro do Ministério Público Militar.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
(...)
VI - Denega a ordem. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
A despeito da alegação de que teria havido suposta violação ao Princípio da non reformatio in
pejus administrativa, não desconheço que a possibilidade da administração pública, em fase
de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão da
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legalidade, conveniência ou oportunidade é corolário dos Postulados da Hierarquia e da
Finalidade, não havendo que se falar na incidência do referido instituto, desde que observado
o contraditório e a ampla defesa.
Nada obstante, eventual apreciação desse tema é matéria que refoge à competência desta
Justiça Militar da União, cuja atribuição, de índole constitucional, é a de processar e julgar
os crimes militares definidos em lei (art. 124), de sorte que não cabe a este Relator imiscuir-se
nessa seara.
Por outro lado, e conforme salientado anteriormente, a Autoridade coatora indicada nesta
sede mandamental, tão somente, deu cumprimento ao comando emanado pelo Órgão
ministerial determinando a instauração do competente procedimento apuratório dos fatos que
podem constituir crime militar em tese.
Vale destacar que o Inquérito Policial Militar, segundo dispõe o art. 9º do Código de Processo
Penal Militar, “(...) é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime
militar, e de sua autoria (...)”.
Como instrução provisória, objetiva fornecer subsídios ao Órgão ministerial com vistas a
eventual oferecimento da Denúncia que, por sua vez, consoante a dicção do art. 30 do CPPM,
deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
de autoria, a partir do que, avaliados pelo Juízo de primeiro grau os requisitos dos arts. 77 e
78 do Código de Processo Penal Militar, poderá dar ensejo à Ação Penal Militar.
Nesse contexto, igualmente não se identifica o perigo de demora, na esteira do entendimento
consolidado pelos Pretórios:
“(...) A mera abertura de inquérito policial não caracteriza, só por si, situação configuradora
de injusta ofensa ao “status libertatis” do indiciado, especialmente se o procedimento estatal
da “informatio delicti”, ainda que seguido do ato de formal indiciamento, houver sido
instaurado com a finalidade de apurar conduta revestida de tipicidade penal (...)” (Habeas
Corpus nº 69.462/AP, Relator: Ministro Celso de Mello, DJe: 06/11/2006).
Enfim, a análise detida dos autos não revela qualquer ilegalidade, abuso de poder ou
constrangimento ilegal na instauração do Inquérito Policial Militar, notadamente porque
determinado pelo Órgão ministerial e levado a efeito pela Autoridade ora indigitada coatora,
circunstância que evidencia não caber falar-se em ausência de justa causa.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:
“HABEAS CORPUS nº 7000538-39.2018.7.00.0000 (DJe: 28/09/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POR DELAÇÃO ANÔNIMA. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR. APARENTE VEROSSIMILHANÇA DA
NOTÍCIA
APÓCRIFA.
SUPOSTAS
IRREGULARIDADES
DO
PROCEDIMENTO
APURATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEFEITO INSANÁVEL. INSUFICIÊNCIA
PARA NULIFICAR O INQUÉRITO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ESTREITA DO "WRIT". INSTAURAÇÃO DE IPM CALCADA EM JUSTA CAUSA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A configuração da justa causa para a instauração de Inquérito deve ancorar-se na
necessidade de investigação sobre fatos presumivelmente delituosos, cuja materialidade exige
detalhada coleta de indícios, mediante diligências apuratórias. Funcionalmente, o exercício de
tal prerrogativa legítima recai sobre as instituições dotadas de Poder de Polícia. Nessas
circunstâncias, inexistirá situação configuradora de injusta ofensa ao seu "status libertatis",
quando os atos formais, destinados à apuração de conduta, supostamente revestida de
tipicidade penal, foram instituídos com regularidade.
4. A pesquisa da verdade real, em sede de inquérito, quando conduzida de modo legítimo e
compatível com o regime jurídico-constitucional das liberdades públicas, não perfaz dano
irreparável aos direitos do indiciado, tampouco excesso de poder ou constrangimento ilegal.
Precedente do STF.
5. Ordem de HC denegada. Decisão unânime.” (Grifos nossos);
“Habeas Corpus nº 0000178-63.2017.7.00.0000 (DJe: 13/12/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E DE
SUPOSTA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTOS
INVESTIGATIVOS
DISTINTOS,
EMPREENDIDOS
EM
MOMENTOS
DIVERSOS,
FOMENTADOS
POR
DIFERENTES
MEMBROS
DO
PARQUET
CASTRENSE.
POSSIBILIDADE.
(...)
2. A apuração de fatos, hipoteticamente criminosos, não tem o condão de, por si só,
representar a imposição de constrangimento ilegal ao investigado, sobretudo quando
considerada a compatibilidade das medidas adotadas com o regime jurídico-constitucional
das liberdades públicas. A conjuntura revela a idônea atuação dos órgãos responsáveis pela
persecução penal, cujo desiderato, alfim, está imbricado com a preservação da paz social e,
particularmente na Justiça Castrense, com o resguardo dos valores e dos princípios regentes
das Forças Armadas.
3. Enquanto ausentes as situações excepcionais configuradoras de atipicidade da conduta, de
extinção da punibilidade, de carência de indícios de autoria e de materialidade, dentre outras
de igual grandeza, é inviável a concessão da ordem de HC tendente ao trancamento de
Inquérito. Na medida em que exsurge a exigência de adentrar campo estritamente probatório,
reputa-se temerário atribuir ilegalidade à instauração de IPM, bem como em relação ao seu
prosseguimento.
4. A instauração de Inquérito, fundado em substanciais indicativos de ocorrência delitiva, é
compatível com a vigente ordem jurídica, ainda que sucedâneo de Sindicância outrora
arquivada. Por natureza, a Sindicância incorpora o caráter meramente opinativo, de âmbito
administrativo. Por lógica, o pretenso arquivamento deste procedimento não induz óbice ao
aprofundamento da investigação, independentemente do surgimento de circunstâncias
inovadoras (fatos novos), no bojo de IPM instaurado por requisição do Órgão Ministerial, o
qual assume feição judicial.
(...) 7. Ordem de HC denegada. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Não bastasse isso, o trancamento de inquérito policial militar ou mesmo de ação penal militar
pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional somente podendo ser acolhido:
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) por inequívoca atipicidade da conduta, pela comprovada existência de causas extintivas
da punibilidade, ou pela ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do ilícito.
In casu, presentes os requisitos necessários para a investigação criminal, o feito segue o seu
curso normal, inexistindo violência ou coação que ameace o direito de ir e vir do Paciente,
bem como qualquer ilegalidade ou abuso de poder na requisição de instauração do IPM pelo
MPM ou na determinação de sua instauração pela autoridade militar competente.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos)
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000758-37.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
Alte Esq Alvaro Luiz Pinto. Dje: 04/12/2018).
E não é esse o caso dos autos.
Por tais motivos, não identificados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser
indeferido o pleito antecipatório.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar requerido pelo Impetrante, com fulcro no
artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”.
Os fundamentos expendidos no referido decisum indeferitório da tutela de
urgência são suficientemente aptos para afastar a pretensão do Impetrante em relação ao
pedido de trancamento da investigação conduzida no âmbito do Exército Brasileiro, frise-se,
a pedido do Órgão ministerial, cuja atribuição conferida pelo texto constitucional lhe garante
a primazia da ação penal.
Nesse contexto, ratifico que nada sobeja dos autos que revele qualquer
ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal no procedimento instaurado no âmbito
do COMANDO DA 11ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA, não cabendo falar-
se, por via de consequência, em ausência de justa causa.
Conforme destacou o Custos legis:
“(...) Verifica-se dos autos que a situação fática que deu origem ao Inquérito Policial Militar
ora contestado narra a ocorrência de delito cometido pelo Paciente por ocasião de seu
depoimento em Sindicância, instaurada para apurar desentendimento ocorrido no interior do
Posto Médico do Exército, da Guarnição de Campinas, no qual teria se identificado como
militar reformado quando, na realidade, seria militar da reserva remunerada, tendo, com isso
incorrido, em tese, no delito previsto no art. 318 (falsa identidade) do CPM.
Data venia, não obstante as alegações do Impetrante quanto à origem do IPM, ao princípio da
reformatio in pejus na solução da Sindicância antes mencionada, e à suposta ausência de
justa causa para a investigação em curso, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de
sobrestar seu andamento, tampouco risco de ameaça à liberdade do Paciente.
Dessa forma, por se tratar de apuração de crime de falsa identidade, previsto no art. 318 do
CPM, eventualmente praticado pelo Paciente 4 perante a Administração Militar, mostra-se
imprescindível a realização de diligências visando o devido esclarecimento dos fatos. As
diligências necessárias ao esclarecimento do ocorrido deverão ser realizadas durante a
inquisa e instrução do procedimento policial.
Portanto, como é de notório saber, o Habeas Corpus não comporta a apreciação exauriente
da prova, sendo indevida a interferência na investigação, tumultuando o seu regular
processamento.
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, como se sabe, o trancamento de Inquérito Policial Militar, via Habeas Corpus,
ocorre de forma excepcional e em casos extremos, tais como: a atipicidade da conduta; a
extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários de autoria e de prova mínima
da materialidade, o que, a toda evidência, não se observa in casu. Não há, nesse sentido,
qualquer prova préconstituída em favor do Paciente, apta à concessão do Habeas Corpus
(...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378717v2 e do código CRC 2002e9a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/11/2025, às 17:14:39
7000646-24.2025.7.00.0000
40001378717 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR